Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE SALÁRIO MÍNIMO. ADEQUAÇÃO.
1. Os alimentos provisórios são fixados à luz do espelho fático e do caderno probatório apresentado pela parte autora. O contraditório é facultado ao réu na forma diferida ou a posteriori. Logo, uma vez presentes os requisitos da plausibilidade do direito e perigo na demora, de rigor a concessão da medida liminar para a concessão de alimentos provisórios, nos termos da lei.
2. Cotejada a necessidade dos menores com o fato que as razões expendidas pelo alimentante não são suficientes a fundamentar a redução dos alimentos provisórios, mostra-se cabível a manutenção do quantum fixado pelo douto magistrado de origem.
3. Observando-se o trinômio da necessidade, possibilidade, proporcionalidade, tenho que, em princípio, são adequados os alimentos provisórios, conforme antecipação de tutela recursal, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário mínimo.
4. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades do alimentado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.